Tribunal: TJDFT
Processo: 0725353-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117, III, DA LEP. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado com fundamento na alegada imprescindibilidade do apenado aos cuidados de sua esposa, acometida por problemas de saúde, e de sua mãe idosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e a excepcionalidade aptos a justificar a concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciado, diante de alegada necessidade de cuidados à esposa doente e à mãe idosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 117, III, da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, admitindo-se sua extensão a regimes mais gravosos apenas em situações excepcionais, desde que demonstrada a imprescindibilidade do apenado para a assistência familiar.
4. Ausente comprovação de que o sentenciado seja indispensável aos cuidados da esposa e da mãe idosa, sobretudo diante da existência de outros familiares capazes de prestar auxílio e garantir os cuidados necessários, não se caracteriza a excepcionalidade apta a justificar o deferimento da benesse.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; LEP, art. 117, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 599.642/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.06.2021, DJe 21.06.2021;
TJDFT, Acórdão 2026278, 0724751-67.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 30.07.2025, DJe 07.08.2025;
TJDFT, Acórdão 2019853, 0716121-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10.07.2025, DJe 01.08.2025.